Tribunal: TJDFT
Processo: 0709640-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. ESBULHO. COMPROVADO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA POR ESTA 5a TURMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de questão já conhecida desta E. 5a Turma Cível, que inclusive já proferiu o acórdão no 1147675 sobre o tema, mandando fazer a justificação prévia, sendo que a ordem foi cumprida e resolveu-se no 1o Grau, em audiência de justificação, o direito de posse do agravado.
2. O recorrido demonstrou toda a cadeia dominial do imóvel, desde o primeiro até o atual possuidor, que é o próprio agravado, e tudo devidamente documentado, conforme contratos de compra e venda devidamente juntados aos autos.
3. Resta demonstrado que o agravado, além de ter posse judicialmente concedida, tem autorização judicial para construir e que o esbulhador é o agravante, caso em que o Juízo "a quo" corretamente mandou que o esbulhador se retirasse do imóvel.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.